Tribunal: TJPA
Processo: 0806097-50.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806097-50.2022.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS RAMOS ROMANO, GEAN GOMES DA SILVA

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA ÙNICA DA COMARCA DE ALENQUER PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806097-50.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
JEFFERSON COSTA VIEIRA, OAB/PA 28.801

PACIENTES:
MATHEUS RAMOS ROMANO E GEAN GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 155, §4º, IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES).

RECURSO DE GEAN GOMES DA SILVA

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
PEDIDO
prejudicado pela perda superveniente do objeto.
CONSTATA-SE QUE A PRESENTE IMPETRAÇÃO PERDEU SEU OBJETO, POIS, CONFORME INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE DITA COATORA, NO DIA 10/05/2021, FORA PROLATADA SENTENÇA CONDENATÓRIA, OCASIÃO EM QUE FOI REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. DESSA FORMA, DEPREENDE-SE QUE DEIXOU DE EXISTIR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGADO PELO IMPETRANTE, EIS QUE A AUTORIDADE COATORA JÁ CONCEDEU A LIBERDADE AO PACIENTE.

RECURSO DE MATHEUS RAMOS ROMANO

1.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
PREJUDICADO.
DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA A SENTENÇA FOI PROLATADA NO DIA 10/05/2022, CONTINGÊNCIA QUE, DE PLANO, TORNA
PREJUDICADA A ANÁLISE DO PRESENTE REMÉDIO LEGAL
, GERANDO ASSIM A PERDA DE OBJETO.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
VERIFICO QUE O MAGISTRADO MONOCRÁTICO NA SENTENÇA LHE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, MANTENDO A SUA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, CONSIDERANDO A PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
TESE REJEITADA
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 24/05/2022 e término no dia 26/05/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MATHEUS RAMOS ROMANO e GEAN GOMES DA SILVA
,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Alenquer/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800531-48.2021.8.14.0003.

Narra o impetrante, em síntese, que os pacientes foram presos dia 25/05/2021, em flagrante delito pela suposta prática do crime de furto qualificado.

Alega que não estão presentes os requisitos legais
para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, sobretudo pelo

excesso de prazo para a formação da culpa

e por
possuírem

condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requer a imediata

revogação

da
medida constritiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Deneguei
a liminar às fls. 101/102, ID nº 9281407, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

111/113, ID nº 9331642), o juízo monocrático (Vara Única de Alenquer/PA) esclareceu
o que segue:

- O
s

paciente
s

fo
ram

preso
s

em flagrante no dia

25 de maio de 2022

por suposta prática dos
crimes previstos no

artigo

155
, §1º,

§4º, IV c/c

288 do Código Penal
;

- Os autos de prisão em flagrante foram distribuídos em

26 de maio de 2022
;

- Em

26 de maio de 2022

este Juízo homologou a prisão em flagrante do
s

paciente
s

(ID

nº 27311887
) determinando

a

prisão preventiva

do
s

paciente
s
;

- Decisão

que

recebe a denúncia e

mantém

a prisão

–

ID

nº 28801027
.

- Em 10 de maio de 2022, f
o
i pr
oferida sentença condenatória dos réus.

Nesta
Superior Instância
(fls. 371/375, ID nº 9342052), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
não-conhecimento
do
habeas corpus
em relação ao paciente GEAN GOMES DA SILVA, ante a perda superveniente de objeto, e pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
quanto ao paciente MATHEUS RAMOS ROMANO,
sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso, por inexistência de constrangimento ilegal
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade dos ora pacientes,
o impetrante almejava a antecipação dos efeitos da tutela, pugnando pela concessão da ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e

nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

RECURSO DE GEAN GOMES DA SILVA

Constata-se que a presente impetração
perdeu seu objeto
, pois, conforme informações da autoridade dita coatora, no dia 10.05.2021, fora prolatada sentença condenatória, ocasião em que foi revogada a prisão preventiva do paciente.

Dessa forma, depreende-se que deixou de existir o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, eis que a autoridade coatora já concedeu a liberdade ao paciente.

Diante disso, torna-se prejudicada a análise do
mandamus
, face à patente
perda de objeto
, sendo nesse sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO. INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. (...) Com relação ao argumento relativo ao excesso de prazo na formação da culpa, também não possui razão a defesa. O feito em análise é complexo e envolve vários suspeitos (quinze indivíduos no total), existindo, portanto, justificativa plausível para eventual atraso no encerramento do inquérito e no oferecimento da denúncia.
Além disso, verifica-se que o Ministério Público já ofertou denúncia contra os investigados, de modo que restou prejudicada a alegação defensiva
. (...) O constrangimento ilegal anunciado não está demonstrado. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Nº 70078995255, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 29/11/2018).

Assim, tendo em vista que não mais subsiste razão para a análise do objeto deste remédio heroico,
julgo prejudicado o presente
writ
pela perda superveniente do seu objeto,
se tornando imperativa a extinção do feito sem resolução do mérito quanto ao ora paciente, conforme determina o
artigo 659 do Código de Processo Penal
ao estabelecer que “[...]
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”
.

RECURSO DE MATHEUS RAMOS ROMANO

1.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

No que tange à alegação de que n
o feito em questão ainda não foi prolatada sentença, encerrando a instrução processual
, adianto que julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

De acordo com informações da autoridade dita coatora,
no dia 10/05/2022 houve a prolação da sentença
.

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático na sentença negou-lhe o direito de recorrer em
liberdade
,

mantendo a sua constrição cautelar
, considerando a permanência dos motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva
fundamentado na
garantia da ordem pública
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que mantiveram a prisão do ora paciente no decorrer da instrução processual e confirmados na sentença:

Decreto Preventivo (ID

9331650)

(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão
flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo
que no caso em tela estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP
. Ora, a prisão preventiva
é medida excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares elencadas no artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP,

posto que verifico que
as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes
.

Assim, as
circunstâncias relevam que o modo de agir dos indiciados denota grave risco à incolumidade da ordem pública
.

Ademais, comportamentos dessa
natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar

a

ordem

pública,

além

de

própria

ofensa

ao

patrimônio

de
terceiros
. Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva
dos

autuados

(arts.312

e

313,

III,

CPP)

-

e

entendendo,

inicialmente,
revelarem-se

inadequadas

ou

insuficientes

a

aplicação

de

medidas
cautelares diversas da prisão, bem como

desaconselhável a liberdade
provisória

–

CONVERTO

A

PRISÃO

EM

FLAGRANTE

EM

PRISÃO
PREVENTIVA
. Ante o exposto,

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de (...)
MATHEUS RAMOS ROMANO.

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva (ID

9331654)

“(...)

A manutenção da custódia preventiva dos flagranteados se impõe
.
Senão vejamos:

Está clara a prova da existência do crime, bem como os
indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delict, uma vez que consta no APF, o depoimento da vítima, narrando como se deu a ocorrência do crime, bem como juntado vídeo e imagens mostrando os bens que foram apreendidos
. Quanto ao periculum libertatis, de igual modo
se faz presente, vez que os acusados representam ameaça à ordem pública, além da manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal. (...) Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos acusados (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória,

inafastável

a

mantença

do

cárcere
.

Assim,

INDEFIRO

O
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA aos denunciados
.
(...)
”
.

Sentença condenatória (ID

9331661)

“(...)

Nego o direito de o réu apelar em liberdade, se pretender recorrer desta
decisão,

pois observo ainda existir os requisitos da prisão preventiva, em
razão

da

garantia

da

ordem

pública

face

o

periculum

libertatis

do
denunciado
.

(...
)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Sendo assim, demonstrada a necessidade de o paciente permanecer cautelarmente
detido para a

garantia da ordem pública
, nos termos do estatuído no art. 312 do CPP,

não há
que se falar em

“ausência dos requisitos legais”
, mormente diante da permanência dos
motivos que ensejaram a decretação da medida cautelar.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. (...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe

16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021).

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação dos crimes, devidamente comprovada na marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 27/05/2022